Tribunal: TJPA
Processo: 0005597-60.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005597-60.2017.8.14.0301

APELANTE: MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: ANDRADE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, M.C.M CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para reconhecer a validade da cláusula de tolerância de 180 dias e fixar o termo inicial da mora contratual em julho de 2016, mantendo a condenação das construtoras ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática padece de nulidade por ausência de fundamentação ou violação ao art. 932 do CPC; (ii) saber se há ilegitimidade passiva da construtora sob o argumento de culpa exclusiva da imobiliária intermediadora; (iii) saber se é devida a manutenção da condenação em danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é autorizado pelo art. 932 do CPC quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de reexame pelo órgão colegiado por meio do agravo interno.

4. A construtora integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, não se admitindo a exclusão de responsabilidade sob alegação de culpa exclusiva da imobiliária.

5. Reconhecida a validade da cláusula de tolerância de 180 dias, a mora contratual inicia-se após o seu transcurso, sendo devidos os danos materiais, a título de lucros cessantes, e os danos morais quando o atraso supera o mero aborrecimento e frustra a legítima expectativa do adquirente.

6. Inexistem fatos novos ou argumentos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, já integrada pelos embargos de declaração quanto aos consectários legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válido o julgamento monocrático proferido com fundamento no art. 932 do CPC quando a matéria estiver pacificada, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade. 2. A construtora responde solidariamente pelos danos decorrentes de atraso na entrega de imóvel, por integrar a cadeia de fornecimento, sendo devidos lucros cessantes e danos morais após o prazo de tolerância contratual."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ENGTOWER ENGENHARIA LTDA e M.C.M CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação das agravantes apenas para reconhecer a validade da cláusula de tolerância de 180 dias e fixar a mora contratual a partir de julho de 2016.

As agravantes sustentam, em síntese:

A nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e violação ao art. 932 do CPC e ao Regimento Interno do TJ/PA;

A omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva da construtora, alegando que a responsabilidade pelos danos (venda em duplicidade) seria exclusiva da imobiliária intermediadora (Andrade Negócios Imobiliários LTDA - ALX);

A necessidade de reforma da condenação em danos morais e materiais.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, alegando que as agravantes buscam rediscutir matéria já analisada.

É o Relatório. Encaminhe-se para inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. No mérito, contudo, não assiste razão ao recorrente.

1. Do Julgamento Monocrático

As agravantes alegam que a decisão monocrática carece de fundamentação. Contudo, o julgamento monocrático pelo relator é facultado quando a matéria está pacificada ou quando o recurso é manifestamente improcedente ou em confronto com jurisprudência dominante. Ademais, a interposição do agravo interno e sua submissão ao Colegiado superam eventuais vícios de fundamentação da decisão unipessoal, operando o efeito devolutivo pleno. Rejeito, portanto, a preliminar.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COLEGIALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por incorporadora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, nos autos de ação monitória, rejeitou embargos opostos à cobrança de lucros cessantes por inadimplemento contratual referente a atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve afronta ao princípio da colegialidade diante do julgamento monocrático da apelação; (ii) saber se é legítima a condenação da incorporadora ao pagamento de lucros cessantes decorrentes de cláusula contratual por atraso na entrega de obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça autoriza o julgamento monocrático de recurso quando a matéria for pacificada, nos termos do art. 932, IV, do CPC, inexistindo afronta à colegialidade.
4. A cláusula contratual prevendo lucros cessantes por atraso na entrega de obra é válida e exigível, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08181426120198140301 28408291, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE CONTESTAÇÃO E/OU EM RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJE/PA. ATRASO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES EM 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 10 .000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR ADEQUADO. PRECEDENTES DESTE E. TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que as demandadas não erigiram a tese de aplicação de cláusula penal moratória em detrimento de indenização por lucros cessantes em sede de contestação e/ou em recurso de apelação, caracteriza-se inovação recursal a arguição de tese inédita em sede de Agravo Interno. Recurso não conhecido neste aspecto.
2. O C. STJ, bem como este E. TJE, já sedimentaram entendimento quanto ao cabimento de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega da obra/imóvel, o que autorizou o julgamento monocrático do recurso de apelação.
3. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Decisão monocrática mantida. 4. No tocante aos danos morais, o quantum fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte demandante. Precedentes jurisprudenciais. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Turma Julgadora: Desa. "MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema." MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 03832820720168140301 16346369, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

2. Do Mérito em Si

No mérito, a controvérsia reside na responsabilidade pelo atraso e na falha na prestação do serviço.

2.1. Legitimidade e Responsabilidade:
A decisão monocrática (Id. 26647661) manteve o entendimento de que a construtora responde perante o consumidor por falhas no empreendimento. A alegação de que a culpa é exclusiva da corretora não prospera, uma vez que a construtora e a imobiliária integram a cadeia de fornecimento (Art. 7º, parágrafo único, CDC).

Destarte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta por Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda. contra sentença de procedência que condenou as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais devido ao atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores. As apelantes alegam ilegitimidade passiva e a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória prevista em contrato, além de questionarem o valor dos danos morais arbitrados. II. Questão em discussão: A questão central envolve a legitimidade passiva das empresas rés e a validade da cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal. Além disso, discute-se a proporcionalidade dos danos morais arbitrados e a validade do julgamento monocrático proferido pelo relator. III. Razões de decidir: 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se que as apelantes, como integrantes do grupo econômico responsável pela construção e comercialização do imóvel, possuem responsabilidade solidária. 2 . A fixação de lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel é compatível com a jurisprudência consolidada, não configurando cumulação indevida com a cláusula penal moratória. 3. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é mantido, pois se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando o longo período de atraso e o abalo à esfera íntima dos autores. 4. Quanto ao julgamento monocrático, este é válido conforme o artigo 932, incisos IV, V, e VIII do CPC e o Regimento Interno do Tribunal, em consonância com o entendimento dominante sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese: Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento:
"É válida a condenação solidária de empresas integrantes de grupo econômico em caso de atraso na entrega de imóvel
, sendo aplicável a fixação de lucros cessantes quando a cláusula penal não atinge o montante suficiente para reparar os prejuízos dos adquirentes." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, IV, V e VIII; Código Civil, art. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 20, 30.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00105954220158140301 22121087, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado).”

2.2. Danos Materiais e Morais:
A mora foi devidamente fixada a partir de julho de 2016, considerando a cláusula de tolerância de 180 dias. Os danos materiais (aluguéis) e morais decorrem do atraso injustificado e da frustração da expectativa do consumidor.

Nessa linha:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual movida por compradora de imóvel que não foi entregue no prazo pactuado, com pedido de devolução dos valores pagos, indenização por danos materiais e morais, além do pagamento de lucros cessantes. A sentença de primeiro grau determinou a devolução integral dos valores pagos, condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel e negou o pedido de danos morais. Em apelação, o Tribunal manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes e reformou a sentença para reconhecer o dano moral, fixando-o em R$ 10.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Possibilidade de condenação em lucros cessantes em caso de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor.

2. Fixação de danos morais pelo atraso na entrega do imóvel.

3. Validade de cláusula contratual que prevê a retenção de valores pagos em caso de rescisão.

4. Termo inicial dos juros de mora para a devolução dos valores pagos.

RAZÕES DE DECIDIR

1. A condenação em lucros cessantes é devida diante da mora injustificada na entrega do imóvel, conforme art. 475 do Código Civil e art. 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo este um prejuízo presumido do comprador.

2. Os lucros cessantes devem ser mantidos no percentual de 0,5% do valor do imóvel, mensalmente, a contar do ajuizamento da ação até a data da resolução do contrato

3. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, configura dano moral, fundamentado no art. 186 do Código Civil e no art. 6º, inciso VI, do CDC, pois ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00, valor considerado proporcional e razoável.

4. A cláusula de retenção de valores pagos foi considerada inválida (CDC, art. 51, inciso I), uma vez que o contrato foi celebrado antes da vigência da Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018), sendo inaplicável ao caso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543).

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação, em caso de rescisão contratual (STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença para reconhecer o dano moral e manter a condenação em lucros cessantes.

Tese de julgamento: "1. A Lei nº 13.786/2018 é inaplicável a contratos firmados antes de sua vigência
. 2. Em atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da vendedora, é devida a devolução integral dos valores pagos e indenização por lucros cessantes e danos morais”
Aplicação dos arts. 6º, VI, 35, III e 51, I, do CDC; arts. 186 e 475 do Código Civil; e Súmula 543 do STJ”. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08281316220178140301 22118069, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

2.3. Consectários Legais:
Em sede de Embargos de Declaração, já foi sanada a omissão quanto ao índice de correção monetária, fixando-se o INPC (Id. 29730535).

Não havendo fatos novos capazes de alterar o convencimento firmado na decisão monocrática, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, integrada pela decisão dos aclaratórios.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 16/03/2026